Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊCIA. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O dies a quo para a contagem do prazo prescricional dos crimes contra a ordem tributária é a data do lançamento definitivo do crédito tributário em dívida ativa consoante preconiza a Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal.
2. Entre a constituição do crédito tributário mais antigo (08/01/2015) e a data do recebimento da denúncia (04/11/2020), se passaram pouco mais de 5 (cinco) anos.
3. A denúncia está revestida das formalidades legais e lastreada em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitória, havendo prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, imponto a aplicação, nesta fase, do princípio do “in dubio pro societate”. Questões relativas ao mérito da ação penal deverão ser tratadas durante a instrução processual, observando-se o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que o transcorrer da instrução processual penal possibilitará a devida apuração das condutas criminosas imputadas ao recorrente.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, para manter a decisão impugnada, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta.